Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO IMPROVIDO.

1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.

2.Na esteira do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge nos seguintes casos: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2- quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

4. Tratando-se de cadastro de reserva, a nomeação e posse de candidato dependem da conveniência e oportunidade da Administração, a quem incumbe verificar o momento mais adequado para efetivá-lo, na medida em que forem surgindo vagas para o cargo em questão. Trata-se de uma expectativa de direito que só se convalida em direito subjetivo à nomeação se comprovado que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso e ainda que a Administração os proveu em preterição do candidato aprovado.

5. Na hipótese, o concurso já expirou o prazo de validade e a contratação de terceirizados para atender à necessidade temporária de mão-de-obra, sobretudo quando os contratados já foram desligados e nenhum outro foi admitido, não caracteriza surgimento de cargos vagos e nem enseja preterição daqueles aprovados em cadastro reserva.

6. Afastado a alegada preterição e, por conseguinte, o direito à nomeação, não há que se falar em danos morais causados à Autora.

7. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA.